Tribunal: TJMT
Processo: 0010808-17.2007.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010808-17.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TRIDONE DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 24.678.021/0001-29 (EMBARGANTE), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA - CPF: 941.471.678-53 (EMBARGANTE), DANIELE DE SOUZA - CPF: 007.363.421-25 (EMBARGANTE), LUCAS FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 010.027.601-60 (EMBARGANTE), ANTONIO PENASSO - CPF: 249.950.538-91 (EMBARGANTE), EPAMINONDAS ANTONIO DA SILVA - CPF: 018.925.028-36 (EMBARGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), CSV COMERCIAL SINOP DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 36.932.895/0001-40 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANTONIO PENASSO - CPF: 249.950.538-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 010.027.601-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CSV COMERCIAL SINOP DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 36.932.895/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE DE SOUZA - CPF: 007.363.421-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA - CPF: 941.471.678-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIDONE DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 24.678.021/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. VEDAÇÃO À FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.076/STJ). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do executado para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, afastada a fixação por equidade, em razão do cancelamento da CDA após exceção de pré-executividade.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 e do art. 90, § 4º, do CPC. Requer, ainda, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à possibilidade de fixação equitativa de honorários no caso de cancelamento administrativo da CDA; (ii) à incidência do art. 90, § 4º, do CPC; e (iii) ao pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade, com aplicação da tese firmada no Tema 1.076/STJ, segundo a qual é vedada a fixação equitativa quando o proveito econômico for mensurável, ainda que elevado.

5.

Reconheceu-se que o cancelamento da CDA, após provocação do executado por meio de exceção de pré-executividade, gerou proveito econômico mensurável, consistente na desconstituição de crédito tributário de elevado valor. Aplicou-se, de forma vinculante, os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6.

A incidência do princípio da causalidade foi expressamente afirmada, pois a extinção da execução fiscal decorreu da atuação defensiva do executado, nos termos da Súmula 153 do STJ. Não há lacuna quanto ao nexo entre a atuação do advogado e o resultado obtido.

7.

O acórdão também afastou, de forma fundamentada, a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, ao consignar que houve resistência inicial da Fazenda Pública, com cancelamento da CDA apenas após nova manifestação da parte executada.

8.

Quanto ao pedido de sobrestamento, registrou-se que a tese firmada no Tema 1.076/STJ permanece válida e obrigatória até eventual superação, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos pelo STF no Tema 1.255.

9.

Os embargos revelam inconformismo com a solução adotada e pretendem rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É vedada a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for mensurável, ainda que elevado, inclusive em caso de cancelamento de CDA após exceção de pré-executividade. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC e afasta o sobrestamento por ausência de determinação de suspensão nacional.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo executado, para reformar a sentença que havia extinguido a execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios e condenar a Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial, fixada nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, afastando a fixação por equidade.

O embargante alega omissão no acórdão por não observar a jurisprudência recente do STJ, que admite a fixação de honorários por equidade nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e no art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Sustenta que tais casos se distinguem do Tema 1.076, pois não haveria relação direta entre o trabalho do advogado e o proveito econômico obtido.

Defende que a aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC gera condenação desproporcional, devendo prevalecer o critério da equidade. Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, sustentando que os honorários deveriam ser reduzidos pela metade diante do reconhecimento da inexigibilidade do crédito e do pedido de extinção formulado pelo Estado.

Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de elevado valor.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários por equidade, reduzi-los pela metade ou determinar o sobrestamento do processo.

Nas contrarrazões, Epaminondas Antônio da Silva sustenta que os embargos configuram mero inconformismo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Afirma que o acórdão aplicou corretamente o Tema 1.076 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, o Estado de Mato Grosso opõe embargos contra acórdão que deu provimento à apelação do executado para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, afastada a fixação por equidade.

Sustenta omissão quanto à jurisprudência do STJ que admitiria a fixação equitativa em caso de cancelamento administrativo da CDA, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e no art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Alega, ainda, omissão quanto ao art. 90, § 4º, do CPC, e requer, subsidiariamente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Conforme consignado no voto condutor, a controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade foi examinada de forma clara e fundamentada, com referência direta ao julgamento do REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), cuja tese vinculante estabelece que é vedada a fixação equitativa quando o proveito econômico for mensurável, ainda que de quantia elevada.

O acórdão embargado reconheceu que o cancelamento da CDA, após a apresentação de exceção de pré-executividade por advogado particular, gerou proveito econômico mensurável ao executado, consistente na desconstituição de crédito tributário de elevado valor. A partir dessa premissa fática, expressamente registrada, aplicou-se, de forma sistemática e vinculante, o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.076.

A alegação de inexistência de correlação entre a atuação do advogado e o resultado obtido também foi afastada. O acórdão reconheceu a incidência do princípio da causalidade, à luz da Súmula 153 do STJ, ao constatar que a execução fiscal foi extinta em razão do cancelamento da CDA, o qual ocorreu somente após a provocação defensiva do executado. Trata-se de fundamento explícito, inexistindo lacuna a ser suprida.

Na realidade, o embargante pretende nova valoração jurídica da controvérsia, com a reinterpretação do alcance do Tema 1.076, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Alegada omissão quanto ao art. 90, § 4º, do CPC

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 90, § 4º, do CPC.

O voto condutor enfrentou expressamente a matéria ao registrar que a redução pela metade dos honorários somente é cabível quando houver reconhecimento imediato da procedência da objeção e ausência de resistência da parte exequente. No caso concreto, consignou-se que houve resistência inicial da Fazenda Pública à tese defensiva, com cancelamento da CDA apenas após nova manifestação da parte executada.

Assim, o acórdão afastou, de forma fundamentada, a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, inexistindo omissão.

Pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.255 do STF

Quanto ao pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.255 da repercussão geral, também não se verifica omissão.

O acórdão registrou que, embora pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal o RE 1.412.069, a tese firmada no Tema 1.076 do STJ permanece válida e obrigatória até eventual superação ou modulação.

Sob a perspectiva da hierarquia e da segurança jurídica, aplica-se o entendimento vinculante vigente no âmbito infraconstitucional. Não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria. Ausente comando específico do Supremo Tribunal Federal impondo o sobrestamento, não há vício a ser sanado.

Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos revelam mero inconformismo com a solução adotada e buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026